Tribunal: TJES
Processo: 0008851-26.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008851-26.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE TRANCOSO DE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008851-26.2020.8.08.0035

APELANTE: ALEXANDRE TRANCOSO DE MOURA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
ABSOLVIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
D
EPOIMENTO DE POLICIAIS.
CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO
.

DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

3. As circunstâncias do caso concreto evidenciam que o apelante realizava a traficância com alguma organização e regularidade, dedicando-se às atividades criminosas. O recorrente foi preso em flagrante em local de intenso tráfico de drogas, sendo inicialmente visualizado em cima de uma laje. Apreendida a sacola que portava, foram encontrados 593,8g de cocaína, já devidamente fracionada em 269 (duzentos e sessenta e nove) porções, além de 24,3 gramas de maconha, fracionada em 13 (treze) buchas. Deste modo, deve ser afastada a figura do tráfico privilegiado.

4.
Recurso
im
provi
do
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008851-26.2020.8.08.0035

APELANTE: ALEXANDRE TRANCOSO DE MOURA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ALEXANDRE TRANCOSO DE MOURA

em face da r. Sentença, disponibilizada no
link
inserto na certidão ID 5766862 (DOC 00088512620208080035.pdf, pp. 343/353), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (DOC 00088512620208080035.pdf, pp. 373/388), a defesa busca a reforma da dosimetria, considerando favoráveis todas as circunstâncias judiciais, a redução da pena na segunda fase da dosimetria e o reconhecimento da
benesse
do tráfico privilegiado, em seu grau máximo.

Contrarrazões (DOC 00088512620208080035.pdf, pp. 395/401) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 5766862) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se da denúncia que, no dia 03/7/2020, no Bairro Ibes, em um local conhecido como “Favelinha do Ibes”, à Rua Marta Serrano Vereza, o apelante trazia consigo uma sacola com maconha e cocaína.

Consta dos autos que, durante patrulhamento tático, Policiais Militares avistaram o recorrente em cima da laje de uma casa abandonada, vendendo drogas.

Emerge da inicial acusatória que os policiais adentraram no local, momento em que o recorrente empreendeu fuga, entrando em outra residência, à Rua Tiradentes, nº 42. Contudo, os policiais conseguiram abordar o apelante, encontrando em seu poder 195 (cento e noventa e cinco) pinos pequenos de cocaína, 74 (setenta e quatro) pinos grandes de cocaína, 13 (treze) buchas de maconha.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC 00088512620208080035.pdf, p. 23) e Laudo Pericial Toxicológico (DOC 00088512620208080035.pdf, p. 167).

A
autoria,
por sua vez, resta devidamente comprovada diante dos depoimentos colhidos em juízo (mídia anexa), em especial pelo depoimento dos policiais militares que realizaram a operação, destacando que visualizaram o apelante em cima de uma laje com uma sacola na mão e, após perseguição, conseguiram detê-lo dentro de um quintal, estando a sacola em local próximo. Ao abrir a sacola, encontraram 195 (cento e noventa e cinco) pinos pequenos de cocaína, 74 (setenta e quatro) pinos grandes de cocaína, 13 (treze) buchas de maconha.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

A discussão dos autos cinge-se sobre a dosimetria da pena.

N
a primeira fase
, a despeito da argumentação da defesa, observo que o juízo valorou negativamente apenas as circunstâncias do art. 42, da Lei nº 11.343/06, exasperando a pena base em razão da quantidade e da variedade de droga apreendida (593,8g de cocaína e 24,3 gramas de maconha).

Deste modo, em razão das peculiaridades do caso em testilha, e diante da discricionariedade motivada do juízo na fixação da reprimenda, entendo justo e proporcional a pena base fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase
, inexistentes agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase
, a defesa busca o reconhecimento do tráfico privilegiado.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica, Tema Repetitivo nº 1139, de que “
é vedada a utilização de inquérito e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
”.

Não obstante,
as circunstâncias do caso concreto
evidenciam que o apelante realizava a traficância com alguma organização e regularidade, dedicando-se às atividades criminosas.

Relembro, o recorrente foi preso em flagrante em
local de intenso tráfico
de drogas, sendo inicialmente visualizado
em cima de uma laje
.

Apreendida a sacola que portava, foram encontrados 593,8g de cocaína,
já devidamente fracionada
em
269 (duzentos e sessenta e nove) porções
, além de 24,3 gramas de maconha, fracionada em
13 (treze) buchas
.

Ademais, o Policial Militar, ao final de seu depoimento em juízo, declara que na localidade “Favelinha do Ibes”, quatro meliantes aterrorizam aquela comunidade, sendo eles o apelante, seu irmão e outros dois indivíduos. Assim, entendo que deve ser afastada a figura do tráfico privilegiado.

Deste modo, não há que se falar em reforma da dosimetria.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)